Tribunal: TJMT
Processo: 1002002-48.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002002-48.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CONSORCIO ALUMINI- ICSK-FJEPC - CNPJ: 24.713.063/0003-15 (APELANTE), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - CPF: 005.992.948-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – EXTINÇÃO PELO RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA –– MESMA CDA – IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com o artigo 337, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC:
“Art. 337. [...]

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

2. Identificada a tríplice identidade, imperioso se faz o reconhecimento da litispendência.

3. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto por
CONSÓRCIO ALUMINI- ICSK-FJEPC,
contra sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
n.º 1002002-48.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que extinguiu ação por litispendência, nos seguintes termos (ID. 215530366):

“
Vistos etc.

CONSÓRCIO ALUMINI-ICSK-FJEPC
, devidamente qualificada na inicial, propôs em 14.03.2022, a presente
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO c/c com o Pedido de Tutela de Urgência
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, também qualificado nos autos.

Tutela de Urgência concedida no Id. 75177475.

No Id. 79235754, o requerente pugnou pela extinção do feito em face do reconhecimento pela parte requerida, que cancelou a CDA nº 2021435248.

O requerido informou o cancelamento da CDA. (Id. 79324223).

A requerente impugnou a contestação, no Id. 79551458.

Pois bem, diante do exposto acima, verifico que tanto esta ação, a qual foi ajuizada em
24.01.2022
quanto ação Anulatória sob nº
1001986-94.2022.8.11.0041, que teve a sua interposição
24.01.2022
, envolvem as
mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, notadamente, porque, visa o cancelamento do débito objeto do lançamento da CDA
nº 2021435248
devendo, dessa forma, ser reconhecida a litispendência desta ação e a ação anulatória de débito fiscal ajuizada anteriormente sob o nº 1001986-94.2022.8.11.0041, uma vez que identificada a tríplice identidade, a saber: de sujeito, de objeto e de causa de pedir.

É cediço que ocorre a litispendência, segundo o CPC, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada (art. 337, §1º, do CPC), e que ainda esteja em curso (art. 337, §3º, do CPC), sendo certo que a litispendência, como pressuposto processual objetivo impede a constituição da relação jurídica anterior.

Oportuno registrar, que haverá litispendência quando forem comuns as partes, o pedido e a causa de pedir.

Professa a respeito, o abalizado J.J. Calmon de Passos:

“A proibição do
bis in idem
importa em tornar inválido o processo, cujo objeto é uma lide já objeto de outro processo pendente, ou definitivamente encerrado com julgamento de mérito. Se há processo em curso, cujo objeto (mérito) é idêntico ao que se pretende formar diz-se que há litispendência,
no sentido de que a lide, objeto do novo processo, já é lide em outro processo, ainda em curso(pendente
)”(Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. III, pág. 258, forense, Rio).

Já Egas Dirceu Moniz de Aragão leciona:

“Verificada a ocorrência de litispendência, ou seja, a repetição da ação que já estava em curso, o juiz profere um julgamento de extinção do processo sem apreciar o mérito, isto é, sem solucionar-nos autos do processo em que a ação estava sendo repetida e a litispendência foi declarada – o mérito da causa, pois esta será objeto de julgamento apenas nos autos do processo precedentemente iniciado.” (Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. II, 9ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 1998).

Destarte, caracterizada a litispendência, impõe-se a extinção do presente feito, eis que foi proposto posteriormente à outra demanda anulatória,
isto porque não poderia a parte autora ingressar em juízo com ação declaratória de rito ordinário, de nulidade de procedimento administrativo, com pedido de antecipação de tutela, porquanto já tinha interposto (Processo Judicial Eletrônico nº 100198691-.94. 2022..8.11.0041, ) em momento anterior ao ajuizamento desta ação com idêntica pretensão

Assim, em que pese a alegação da parte autora de que a presente ação versa sobre débito diverso, não é o que se observa da análise dos autos, uma vez que é possível constatar que o débito impugnado se refere ao crédito tributário imputado na CDA nº 2021435248.

Ademais, apesar do reconhecimento do pedido pelo requerido, tal reconhecimento já foi homologado nos autos n. 1001986-94.2022.8.11.0041 e por consequência extinto o feito com resolução do mérito, dado o cancelamento pelo ente público da Cda objeto destes autos.

Por todo o exposto, estando claramente demonstrados os requisitos que ensejam a litispendência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem análise do mérito, com fundamento no inciso V, do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas processuais recolhidas previamente.

No mais, à luz do princípio da causalidade, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da demanda ou a instauração do incidente processual.

Diante do princípio da causalidade, considerando que houve o ajuizamento desnecessário de 02(duas) ações para discutir o mesmo caso concreto, e em observância os critérios de valor justo, razoável e compatível com o trabalho desenvolvido aliado ao fato que o E. STJ vem decidindo que em casos envolvendo o instituto da litispendência autoriza o arbitramento por apreciação equitativa, de modo que condeno a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais à parte
ex adversa
que fixo em R$ 3.000,00(três mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Da Jurisprudência :

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 A 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. 1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 2.
O reconhecimento de litispendência entre execuções fiscais, que cobram o mesmo crédito tributário, autoriza o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC/2015, pois, embora haja extinção do processo, o crédito ainda continua exigível do devedor e seu valor não representa proveito econômico algum nem pode servir de parâmetro de comparação para o fim de sustentar irrisoriedade
. Precedente. 3. No caso dos autos, o órgão julgador a quo, ao extinguir uma das execuções, manteve honorários advocatícios de sucumbência arbitrados por apreciação equitativa, pois a aplicação direta das regras delineadas pelo novo CPC resultaria no valor de R$ 678.086,45 [...] desproporcional e exorbitante diante da simplicidade do caso em apreço, em que a Execução Fiscal foi extinta após a manifestação da executada informando a existência de ação idêntica em tramitação no mesmo juízo.4. Agravo interno não provido.(STJ, 1ª Turma, AgInt no REsp 1889799/MA AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2020/0207162-7, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, d.j. 03.03.2021) - grifei

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito
”

Contra a sentença, foram opostos embargos de declaração que foram rejeitados (ID. 215530371).

Em suas razões recursais, aduz a parte apelante, em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois
“A r. Sentença entendeu que haveria litispendência entre este feito e a Ação Anulatória nº 1001986-94.2022.8.11.0041, com base no entendimento de que ambas possuiriam o mesmo objeto, uma vez que impugnaram débitos que estão indicados na mesma Certidão de Dívida Ativa de nº 2021435248. Todavia, embora estejam vinculados a uma mesma CDA, os créditos tributários debatidos nestes e nos autos da referida ação anulatória foram constituídos de forma autônoma, por meio de processos administrativos distintos, ensejando valores de causa diferentes, senão confira-se(...)”.

Esclarece que
“(...)
é evidente que todas as ações anulatórias que discutem a CDA nº 2021435248 se sustentam em fundamentos distintos, com contextos fáticos diferentes em cada uma delas. De fato, as notas fiscais e demais documentos que dão amparo à fundamentação das ações ajuizadas são totalmente diversos”.

Afirma que
“(...)considerando que os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 337 do CPC estabelecem que a litispendência ocorre quando as ações possuem as mesmas partes, as mesmas causas de pedir e os mesmos pedidos, o que, como visto não se deu na hipótese, é imperiosa a reforma da senteça aludida. O simples fato de os débitos terem sido incluídos na mesma CDA poderia indicar, no máximo, a existência de conexão entre as ações (o que deveria levar a reunião para julgamento conjunto, nos termos do art. 55, §1º, do CPC), mas jamais a litispendência”.

Argui ainda que
“(...)
uma vez afastada a litispendência equivocadamente identificada, cabe à Apelada arcar com os ônus sucumbenciais nesta ação, sob pena de violação ao princípio da causalidade, consignado no art. 85 do CPC, visto que a cobrança impugnada nestes autos era evidentemente ilegal e insconstitucional”.

Ao final,
“(...)pugna-se pelo provimento do presente Recurso de Apelação, a fim de que seja reformada a sentença para afastar a litispendência equivocadamente reconhecida, uma vez que as ações discutem débitos diferentes, referentes a processos administrativos e a períodos distintos, com causas de pedir diversas e argumentos autônomos para o cancelamento dos créditos tributários”.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto por
CONSÓRCIO ALUMINI- ICSK-FJEPC,
contra sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
n.º 1002002-48.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que extinguiu ação por litispendência.

Com efeito, a litispendência decorre da existência de duas ações que contemplam uma tríplice identidade (de partes, causa de pedir e pedido) e se encontra prevista nos parágrafos primeiro a terceiro do artigo 337, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

“Art. 337. [...]

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

[...]”

A ocorrência da litispendência enseja a extinção do processo ulterior, com o intuito de garantir a economia processual e, principalmente, proteger a segurança jurídica, por evitar a possibilidade de ocorrência de decisões conflitantes sobre a mesma situação jurídica.

D
essa forma, conclui-se que as duas demandas não podem tramitar concomitantemente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO DE DOIS MANDADOS DE SEGURANÇA - IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR - LITISPENDÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AGRAVO PREJUDICADO.
Há litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que está em curso, ou seja, com as mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
(N.U 1015253-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)(grifo nosso)

No presente caso, verifica-se que a parte apelante distribuiu algumas ações anulatórias originadas do mesmo aviso de cobrança da conta corrente fiscal n.º 2208827 (ID. 215530378), assim ao comparar o presente processo com a ação n.º 1001986-94.2022.8.11.0041 (primeira ação anulatória distribuída), observa-se que se trata da mesma CDA.

Ademais, a alegação de estar se discutindo DAR’s distintas, não acarreta, necessariamente, em causa de pedir diversa, uma vez que a CDA foi constituída por meio do Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal – ACCF n.º 2208827 – SNE .º 262143/54/28/2021, bem como possuem a mesma infração,
FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA
.

Dessa forma, a parte apelante poderia ter reunido todos os questionamentos das DAR’s em apenas uma ação anulatória, já que o pedido é mesmo.

Neste viés, apesar das ações anulatórias mencionarem DAR’s diversas, isso não é suficiente para concluir que as causas de pedir sejam distintas, pois o pedido final é o mesmo, qual seja, extinção dos créditos inscritos na CDA n.º 2021435248.

Outrossim, é certo que, detectada a ocorrência da litispendência, impõe-se a extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso V, e §3º, do CPC, desse modo, correta a extinção.

Registra-se que mantida a sentença, não há que se falar em condenação da Fazenda Pública em honorários de sucumbência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para afastar a condenação em litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024